Tribunal: TJES
Processo: 5001818-05.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001818-05.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEIRILANE MOREIRA DOS REIS
RECORRIDO: INSTITUTO EM BELEZZA VILA VELHA LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001818-05.2021.8.08.0021

RECTE.: MEIRILAINE MOREIRA DOS REIS

RECDO.: INSTITUTO EM BELEZZA VILA VELHA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NO INÍCIO DAS AULAS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: Informa, em síntese, que se matriculou no curso de especialização em unhas, designer e sobrancelhas, no entanto, houve atraso no início das aulas, além disso, não haveria a possibilidade de realizá-las aos sábados, único dia de seu interesse. Busca com a presente ação a restituição do valor pago, além de danos morais. Em sede recursal, pretende seja reconhecida a indenização extrapatrimonial. 2. Tese da parte requerida: Destaca que não foi atingido o quórum mínimo para início das aulas (60%), motivo pelo qual houve atraso. Quanto ao valor pago, conforme contrato, o mesmo seria devolvido apenas se houvesse requerimento 10 dias antes do início das aulas. Apresentou contrarrazões no id. 12437723. 3. Sentença: “Ante o exposto, julgo: a) PROCEDENTE o pedido para condenar a empresa requerida a pagar à autora o valor de R$ 299,99 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) devidamente atualizada a partir da data do pedido do desembolso (23/01/2021 – ID. 7514001 - Pág. 1), e juros de 1% ao mês desde a citação; b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de mera falha na prestação de serviços, típico caso de inadimplemento contratual (devolução do valor pago pelo atraso no início do curso). Embora reconhecido o dano patrimonial, eis que a sentença objurgada já reconheceu o dever de reparar os prejuízos materiais sofridos na extensão comprovada, mais que o suficiente para compensar o imbróglio sofrido, pois a falha neste caso caracteriza mero aborrecimento, que é completamente resolvido pelo atendimento à expectativa original do indivíduo quanto à conversão pretendida e valor devido após o ajuste. O mero descumprimento contratual pela recorrente não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais), por apreciação equitativa, eis que ínfimo o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.